Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO CELEBRADO COM TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, por ser o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.

2. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.

3. A relação jurídica decorrente de contrato de locação de bem imóvel apresenta natureza pessoal e não real. Logo, se a parte que ajuizou a ação não figura no contrato, é parte ilegítima para pleitear o despejo e a cobrança de parcelas em atraso.
4. Apelo não provido.